Tribunal: TJDFT
Processo: 0743645-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0743645-91.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MILTON SOARES DOS SANTOS FILHO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos. Etc. Em atenção à manifestação do MPDFT no id 77835799, DETERMINO à parte requerente que promova à emenda da petição inicial, a fim de que se esclareça, de forma inequívoca, qual o objeto da presente revisional, bem como para que traga aos autos os elementos principais da ação penal originária correspondente. Devidamente cumprida a primeira parte, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator